Tribunal: TJSP
Processo: 0003519-30.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e direção sem habilitação – Preliminar de desconsideração da revelia afastada – Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição - Materialidade e autoria comprovadas – Condenação e pena mantidas – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003519-30.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DIÊNIQUES
FERNANDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 2/11
VOTO no 1075
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba 2a. Vara Criminal
Apelante: Diêniques Fernando de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Instância: Dra. Margarete Pellizari
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e direção
sem habilitação Preliminar de desconsideração da revelia
afastada Sustenta a Defesa a necessidade de absolvição -
Materialidade e autoria comprovadas Condenação e pena
mantidas
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Diêniques
Fernando de Oliveira contra a r. sentença de fls. 230/235, que o declarou
incurso no artigo 306 e no artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, em concurso
material, condenando-o à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena
privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços a comunidade pelo período da pena
aplicada, a ser definida em sede de execução penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 268/277), a defesa
alega que, o interregno entre o período de coleta do material sanguíneo e sua
análise, culminaram com a alteração da amostra e, por consequência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 3/11
inexatidão do resultado proferido no laudo pericial. Afirma que não foram
constatados todos os sinais elencados na regulamentação do Contran. Pleiteia
a “desconsideração da declaração de revelia”.
O Ministério Público apresentou contrarrazões, (fls.
281/285).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 291/296).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro de
2017, pela manhã, na Estrada Raposo Tavares, km 126, na Cidade e Comarca
de Sorocaba, o ora apelante Diêniques Fernando de Oliveira, conduzia a
motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placas DWZ2743 - Jarinu/SP sob a
influência de álcool etílico, na concentração 2,1 g/l, conforme constou Exame
Toxicológico de Dosagem Alcoólica. Além disso, foi constatado que o
denunciado estava pilotando a referida motocicleta, sem a Carteira Nacional
de Habilitação.
Preliminarmente, não é possível acolher o pedido da
Defesa de “desconsideração da declaração da revelia”. Ao contrário do
alegado, não houve presunção de veracidade dos fatos narrados pela acusação
devido à declaração da revelia. A revelia não gerou nenhum prejuízo ao réu,
sendo que as provas dos autos foram analisadas de forma imparcial pelo
Juízo.
Além disto, não há que se falar em invalidade do
conjunto probatório quanto ao tempo decorrido entre a coleta do material e a
realização da perícia, caso isto fosse um fator que tornasse a amostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 4/11
imprestável, certamente o laudo restaria inconclusivo, o que não ocorreu.
A portaria citada pela Defesa, editada pelo Diretor
Técnico do Departamento do Instituto Médico-Legal, trata-se de apenas uma
orientação para evitar a morosidade na prestação do serviço público. Frise-se
que o material colhido foi examinado por peritos especializados e a mera
alegação de decurso de tempo não é meio efetivo para colocar em dúvida a
lisura do trabalho desses profissionais. Como já afirmado, em caso de
amostra imprestável, isto estaria descrito na conclusão do laudo.
Rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Com efeito, dispunha a redação do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, vigente à época dos fatos (23/01/2017):
“Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas,
ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência:
“§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
“II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração
da capacidade psicomotora.
“§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
“§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes
de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 5/11
O réu não compareceu em juízo para apresentar sua
versão aos fatos, sendo-lhe decretada a revelia.
O policial militar Silvio Beneti relatou que foi
atender ocorrência de acidente de trânsito e, no local, foi informado que o réu
estava no Pronto Socorro de Araçoiaba da Serra/SP, para onde se deslocou.
Em contato com o acusado notou que ele apresentava notórios sinais de
embriaguez e também não era habilitado. O acusado bateu sozinho, contra a
defensa metálica, não envolvendo outro veículo, e admitiu que havia bebido.
Esclareceu que o réu apresentava odor etílico, olhos avermelhados e
confirmou ter ingerido bebida.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,
enfim, que enfraqueça o valor probatório da declaração da referida
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 6/11
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011).
A testemunha de defesa Robison Maciel de
Andrade disse ter ficado sabendo pela família do acidente. Encontrou o réu
em uma ocasião posterior e ele estava lúcido e normal. Nunca o encontrou
em situações de embriaguez e até ficou admirado, porque o acusado não é
uma pessoa que bebe. Quando via o réu, ele estava acompanhado da esposa,
que era habilitada para condução de veículos, pois, salvo engano, ele não
tinha habitação. No mais, relatou a boa conduta social do réu por sua
perspectiva.
Jorge Maicon Rosa Neto, também testemunha de
defesa, igualmente, disse ter sabido dos fatos por familiares do acusado,
tratando-se de um acidente de motocicleta. Também da mesma forma, disse
ter ficado surpreso, pois não era habitual o acusado estar embriagado.
Encontrou o réu algum tempo depois e ele estava magoado com o ocorrido.
Ainda como a testemunha anterior, afirmou que, quando encontrava com o
réu, ele estava acompanhado da esposa, que conduzia o veículo. Por fim,
falou sobre a boa conduta social do acusado na sua visão e esclareceu não
saber se ele tomava algum medicamento.
Note-se que a testemunha Silvio Beneti, policial
militar, afirmou com segurança que o ora apelante aparentava sinais visíveis
de alteração ou estado de embriaguez. Disse que o acusado possuía odor
etílico, olhos avermelhados e que o próprio réu confirmou ter ingerido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 7/11
bebida.
Observe-se que o parágrafo 2o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a verificação da alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência do álcool “poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova” - grifei.
Acerca da suficiência da prova oral para a
comprovação da materialidade, vale conferir o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
HC
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE
PSICOMOTORA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL.
CRIME PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 12.760/2012.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
COMPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso,
não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas
corpus de ofício. 2. Hipótese na qual foi reconhecida a embriaguez ao
volante com base em provas testemunhais, pois os três policiais
responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica,
que o réu ostentava sinais claros de alteração da capacidade
psicomotora quando de sua abordagem, tendo ele se recusado a se
submeter a teste de etilômetro. 3. Com o advento da Lei n.
12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi
reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez
por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova. Precedentes. 4. Se as instâncias
ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos
autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito
descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 8/11
sede de writ. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 343.091/RS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 09/11/2016). Grifei.
Importante ressaltar que o próprio réu, quando
interrogado na delegacia, admitiu ter feito “uso de bebidas alcóolicas em
excesso” e que “devido ao efeito das bebidas alcóolicas [...] perdeu o
controle da motocicleta vindo a colidir com a proteção lateral da pista” (fls.
31). Sendo assim, a confissão do réu em sede policial corrobora a fala da
testemunha em juízo, que disse que o acusado admitiu ter ingerido álcool
antes do acidente.
Assim, a alteração psicomotora em comento,
provocada pelo estado de embriaguez, ficou comprovada pela prova oral
trazida à colação e pelo exame toxicológico de medição de dosagem alcóolica
apontou concentração alcóolica de 2,1 g/L.
De qualquer maneira, observe-se que o resultado do
exame de sangue não é, neste caso concreto, a única prova do estado de
embriaguez do acusado, pois a testemunha relatou que ele exalava forte odor
etílico.
Não se perquire, aqui, para reconhecimento da
embriaguez ao volante, de eventual intenção do réu, ou de danos ou perigo
concreto efetivamente causados. Independentemente de ter, ou não, dirigido
de maneira concretamente perigosa, o acusado de fato incidiu na conduta
prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O crime é de perigo
abstrato e não é preciso ocorrer um acidente para restar caracterizado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 9/11
cometimento do delito. Frise-se, porém, que no caso houve perigo concreto,
já que o réu gerou acidente na via.
Frise-se que o exame toxicológico é apto para
atestar a alteração da capacidade psicomotora, conforme descrito no
parágrafo 2o do artigo 306 já transcrito acima.
Além disto, a Resolução no 432/2013, em seu artigo
3o, determina que: “a confirmação da alteração da capacidade psicomotora
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes
procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: I -
exame de sangue; II - exames realizados por laboratórios especializados,
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia
Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que
determinem dependência; III - teste em aparelho destinado à medição do teor
alcoólico no ar alveolar (etilômetro); IV - verificação dos sinais que
indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
Ou seja, da leitura do referido dispositivo percebe-
se que qualquer um dos quatro meios serve para confirmar a alteração da
capacidade psicomotora, sendo o exame de sangue suficiente para tanto.
Com efeito, não se desconhecem as determinações
constantes da Resolução no 432/2013 especificamente quanto à constatação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 10/11
pelo agente representativo da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração
da capacidade psicomotora do condutor do veículo, havendo um rol extenso
de “informações mínimas”. Contudo, também não se pode ignorar o
estabelecido no parágrafo 2o do artigo 306 do CTB, segundo o qual “a
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova” (grifei).
Ademais, ressalte-se que a Resolução do Contran
serve de guia para constatação de embriaguez, não sendo necessário que o
agente público indique a existência de todos os sinais nela descritos. A lista é
genérica e descreve aspectos ou comportamentos usuais de alguém
embriagado, de forma a orientar os agentes públicos a perceber a presença de
algumas dessas características.
A condenação pelo delito de embriaguez ao volante
era, pois, medida de rigor. Além disto, também comprovada a prática do
delito do artigo 309 do Código Penal, já que o réu não possuía habilitação
para dirigir.
A
pena
e
o
regime
foram
devidamente
fundamentados e, observo que não houve insurgência da Defesa quanto à
pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se torna
despicienda a apreciação de tais matérias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003519-30.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO N 1075o 11/11
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora